Tribunal: TJMT
Processo: 1033827-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033827-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (IMPETRANTE), MARCIO FERNANDES SANCHES - CPF: 006.746.831-45 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 008.007.561-42 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
criminal impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). Sustenta-se ausência de fundamentação concreta da medida, primariedade e vínculos pessoais do paciente, bem como a existência de declaração da vítima afirmando não se sentir ameaçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, diante da alegada falta de fundamentação concreta, da declaração da vítima favorável à soltura e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, podendo ser decretada para garantia da ordem pública e da integridade da vítima em casos de violência doméstica (art. 313, III, do CPP).

4.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a gravidade concreta da conduta — agressão física mediante soco que causou sangramento, praticada na presença de policial penal — e o risco de reiteração delitiva, considerando a existência de múltiplas medidas protetivas anteriores.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima.

6.
A declaração manuscrita da vítima, favorável à soltura, não é suficiente para revogar a prisão, pois não vincula o juízo e pode decorrer de fatores de vulnerabilidade, como dependência emocional ou temor de retaliação.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas, ante a gravidade concreta da conduta e o histórico de violência, mostrando-se insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da ofendida.

8.
A jurisprudência pátria e o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ, 2021) reforçam a necessidade de proteção ampliada à mulher
vítima de violência doméstica, legitimando a segregação cautelar quando demonstrado risco concreto à sua integridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica quando demonstrado risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

2.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A manifestação da vítima favorável à soltura não vincula o juízo e não elimina o risco de reiteração delitiva.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para assegurar a ordem pública e a proteção da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, §6º; 312; 313, III; 316; 319. Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1000016-80.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 28.01.2025; TJMT, HC n. 1011885-16.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 01.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Gabriela Pereira Costa, em favor
de Marcio Fernandes Sanches
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 04/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13,
do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica). Sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito como motorista, filhos e vínculos familiares, demonstrando ausência de periculosidade social
(id.
318328389
)
.

Argumenta que a decisão que converteu a prisão em preventiva não apresenta fundamentação juridicamente plausível, baseando-se apenas em suposições que não encontram amparo nas provas colhidas. Defende que eventuais registros de medidas protetivas anteriores não caracterizam por si só risco atual à ordem pública, ferindo o princípio da contemporaneidade.

Destaca, como elemento novo,
a
declaração manuscrita da própria vítima, datada de 24/09/2025, afirmando expressamente que não se sente coagida, ameaçada ou em perigo pelo paciente, e que pleiteia sua soltura.

Por fim, aponta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencando doutrina e jurisprudência sobre a excepcionalidade da segregação cautelar.

A liminar foi indeferida, conforme decisão fundamentada constante nos autos
(id.
318557852
)
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, esclarecendo que o paciente responde à ação penal nº 1000912-57.2025.8.11.0022, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal. Informou que a denúncia foi recebida em 12/09/2025, tendo sido indeferido pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, por persistirem os fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar
(id.
319754364
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a medida extremada foi bem decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, visando assegurar a integridade física e psíquica da vítima
(id.
320930891
) conforme entendimento assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DOS CRIMES LESÃO CORPORAL (ART.129, §13º, DO CP) – NECESSIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE PARA FINS DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO, PACIENTE QUE ALÉM DE TER SIDO ALVO DE OUTRAS MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA OUTRAS VÍTIMAS, AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, QUE O RÉU DESFERIU UM SOCO NA BOCA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE UM POLICIAL PENAL, AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os autos, não constato constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
, razão pela qual a ordem deve ser denegada.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva é medida excepcional que se concretiza somente quando as demais cautelares se mostram ineficazes, nos termos do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No entanto, é juridicamente admissível quando presentes o
fumus
comissi
delicti
e
o periculum
libertatis
, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 312 do mesmo
codex
, para assegurar a eficácia da persecução penal.

O paciente foi preso em flagrante no dia 04/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no âmbito de violência doméstica), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Conforme se depreende dos documentos que instruem o presente writ, o paciente teria
desferido um soco na boca da vítima, sua namorada
, causando sangramento, na presença de um policial penal, parente da ofendida, demonstrando
total destemor à autoridade e elevado grau de periculosidade.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando o histórico do paciente, que já possuía contra si três medidas protetivas anteriores em favor de outra vítima, além da medida protetiva decorrente dos fatos em apuração
,

o que se verifica dos seguintes trechos da decisão:

“(...)
No presente caso, em que pese o esforço argumentativo empreendido pela Defesa, não há como acolher o pleito de revogação da prisão preventiva, porquanto subsistem, de forma inconteste e robustamente documentada nos autos, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu.

Os elementos constantes dos autos revelam a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

O réu mantinha íntima relação afetiva com a vítima, frequentando assiduamente sua residência, circunstância que revela proximidade física e acesso facilitado à ofendida, o que aumenta sobremaneira o risco de reiteração da conduta caso solto.

O modus operandi da agressão, desencadeada por ciúmes, em horário avançado e no interior da residência, mediante violência física concreta que ocasionou lesões corporais,

traduz grau de gravidade que transcende a mera tipificação abstrata.

Ademais, a necessidade de intervenção de terceiros para cessar a agressão evidencia risco concreto e atual à integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalte-se que, em se tratando de crime cometido no âmbito da violência doméstica, a prisão preventiva encontra amparo no art. 313, inciso III, do CPP, a fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência, sendo instrumento de tutela da integridade da mulher, em consonância com a Lei 11.340/2006.

A suposta primariedade e bons antecedentes do réu, igualmente, não bastam para afastar a necessidade da custódia cautelar, consoante reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevantes diante da gravidade concreta da conduta e da presença de circunstâncias que denotam risco social acentuado.

À luz do exposto, não se vislumbra qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante a justificar a modificação da decisão anterior.

Pelo contrário, a robustez da prova e a gravidade da conduta permanecem hígidas. Outrossim, não há qualquer fato novo apto a justificar a revogação da medida.

O argumento defensivo de ausência de contemporaneidade não se sustenta, visto que a prisão foi decretada a partir de fatos recentes, ocorridos em 04/09/2025, permanecendo
incólumes
os fundamentos que embasaram a decisão originária.

Não se verificou alteração fático-jurídica que fragilizasse a necessidade da prisão preventiva, antes se consolidou o quadro probatório com a representação formal da vítima e as declarações testemunhais.

Por fim, cumpre salientar que a prisão processual é medida de exceção, devendo ser reavaliada periodicamente, consoante o art. 316, parágrafo único, do CPP, o que será observado.

Contudo, no presente momento, persiste a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para a proteção da integridade física e psicológica da vítima
.

Dessa forma, permanecem íntegros e atuantes os fundamentos legais e fáticos

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mormente no que se refere à necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Isto posto
, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312, 313, inciso I, e 316, todos do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu (Id. 207707196), mantendo a sua prisão preventiva, até ulterior decisão em contrário.
(...)”

Nesse contexto, não obstante os argumentos defensivos, entendo que a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada, encontrando respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

V
ejamos o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“(...)
1. A decisão de prisão preventiva encontra-se amparada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando o periculum
libertatis
e a gravidade concreta da conduta do paciente, afastando alegações de ausência de fundamentação.

2. O periculum
libertatis
é demonstrado pelo histórico de violência e perseguição à vítima, caracterizado por ameaças reiteradas, agressões físicas e a escalada das condutas violentas.

3. A gravidade concreta dos fatos, somada ao risco à integridade física e psicológica da vítima, justifica
a segregação cautelar nos termos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP.

4. O princípio da homogeneidade, embora importante, é inaplicável em sede de cognição sumária, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual cumprimento de pena, sendo medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de garantir a ordem pública e a execução de medidas protetivas, conforme previsto na Lei n. 11.340/06.

6. A jurisprudência do STJ e o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforçam a necessidade de medidas protetivas em casos de violência doméstica

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. Em casos de violência doméstica, é legítima a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares diversas quando comprovados riscos concretos. 2. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva, pois esta possui natureza cautelar distinta e autônoma em relação a eventual pena aplicada. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
. 4. Em casos de violência doméstica, medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram efetiva proteção à vítima.
(...)
(N.U 1000016-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
.

A argumentação defensiva estende-se ainda pelo fato de o Paciente possuir predicados pessoais que, supostamente, lhe habilitariam ao benefício da liberdade provisória. Não olvido a relevância de tais elementos personalíssimos, entretanto, entendo também, havendo nos autos, elementos outros que recomendem a segregação acautelatória, os predicados pessoais daquele sucumbem, como observo
in
casu
.

O principal argumento da impetrante consiste na declaração manuscrita da vítima, datada de 24/09/2025, na qual
esta
afirma não se sentir coagida, ameaçada ou em perigo pelo paciente, manifestando interesse em sua soltura. Contudo, tal declaração, embora relevante, não é determinante para a revogação da prisão preventiva.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a manifestação da vítima favorável à soltura do agressor não vincula o juízo criminal, que deve avaliar a necessidade da prisão preventiva com base em elementos objetivos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

No caso em análise, o histórico do paciente, com múltiplas medidas protetivas anteriores, somado à gravidade concreta da conduta (soco na boca da vítima que causou sangramento, na presença de um policial penal), demonstra sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, é sabido que, em casos de violência doméstica, a retratação da vítima pode ser motivada por dependência emocional, econômica ou mesmo por temor de
represálias, não eliminando o risco real à sua integridade física e psicológica.

Tal circunstância, contudo, não afasta a gravidade da conduta nem o dever estatal de proteção à integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
n. 2021
,
do Conselho Nacional de Justiça, mencionado na decisão que indeferiu a liminar, orienta o aumento do espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, o que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar no presente caso
, onde se verifica risco concreto à integridade física e psíquica da ofendida.

Outrossim, a imagem do documento por si só, não comprova, nesse momento, que realmente a própria vítima tenha redigido por sua livre e espontânea vontade e livre de qualquer coação.

Ainda que assim fosse, a análise
e valoração definitiva da credibilidade
d
a suposta declaração da vítima, constitui matéria a ser apreciada pelo juízo natural da causa, no momento oportuno, não se prestando a via estreita deste writ para tal desiderato.

Quanto à alegação de que eventuais registros de medidas protetivas anteriores não caracterizam por si só risco atual à ordem pública, ferindo o princípio da contemporaneidade, observo que o histórico recente do paciente, com múltiplas medidas protetivas, inclusive a decorrente dos fatos em apuração, evidencia padrão comportamental que indica risco concreto e atual de reiteração delitiva
.

Tais circunstâncias, longe de configurarem mera referência genérica a antecedentes, demonstram concretamente o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar. Como bem pontuado no parecer ministerial, o Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que "
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
."

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração
delitiva
por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento e justifica-se, primordialmente, para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. A recalcitrância do agente na prática de violência doméstica, evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, o
que não destoa da jurisprudência pátria, inclusive de julgados de minha relatoria neste sodalício:

“(...
)
Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos
seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, deixando clara a necessidade de garantia da ordem pública, ainda, em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente
(
arts
. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.º 11.340/2006, que,
conforme informações do juízo de origem, já responde por crimes anteriores envolvendo violência doméstica
. 2) Não se apresenta viável, em sede de habeas corpus, fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal, e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade. (...) 5) Ordem denegada. (N.U 1011885-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020)
Grifei.

No que tange à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319 do CPP
,

estas somente podem ser impostas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que, como demonstrado, não é o caso dos autos.
C
onsiderando o histórico do paciente e a gravidade concreta da conduta, entendo que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do padrão de comportamento violento demonstrado.

Por fim, ressalto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra amparo nos
arts
. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima e no risco concreto de reiteração delitiva, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
, tampouco
em substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
pleiteada em favor de
Marcio Fernandes Sanches
,

mantendo-se
inaltera
da a decisão que decretou a prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025